Tribunal: TJSP
Processo: 2064891-59.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Legítima, diante do contexto, a decretação da medida cautelar. Paciente preso em flagrante delito e depois denunciado pelo crime previsto no artigo 329 e no artigo 129, §13, por duas vezes, na forma do

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Legítima, diante do contexto, a decretação da medida cautelar. Paciente preso em flagrante delito e depois denunciado pelo crime previsto no artigo 329 e no artigo 129, §13, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo consta, o paciente teria, por motivos de ciúme e posse, agredido violentamente a ofendida, além de interceptar o carro de aplicativo em plena via pública, quando ela deixava o local. Circunstâncias todas que indicam relevante periculosidade do agente pelo modus operandi da conduta, com risco à ordem pública, bem como à integridade física da própria ofendida, exigindo-se, para resguardo da integridade física dela, bem como para garantia da ordem pública, o encarceramento provisório, nenhuma outra medida, menos rigorosa, surgindo suficiente para tanto. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem denegada.